Tribunal: TJMT
Processo: 1029712-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029712-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), ELISANGELA DE FATIMA CASTILHO - CPF: 000.754.321-29 (EMBARGANTE), RENATO RODRIGUES RUFATTO - CPF: 051.516.529-82 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO ENTRE PUBLICAÇÃO E JULGAMENTO – VÍCIO EVIDENCIADO E SANADO –
RECURSO PROVIDO.

Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração quando presente contradição entre o conteúdo publicado e o julgamento em sessão, merecendo a correta retificação, com a republicação do Acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029712-35.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
ELISÂNGELA DE FÁTIMA CASTILHO

EMBARGADO: RENATO RODRIGUES RUFATTO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELISÂNGELA DE FÁTIMA CASTILHO,
arguindo contradição entre o julgamento em Plenário e o Acórdão publicado, especificamente no ponto que trata da fixação dos alimentos.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos, para sanar a irregularidade.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Quanto à alegação de contradição entre o julgamento em Plenário e o Acórdão publicado, especificamente no ponto que trata da fixação dos alimentos, assiste razão à Embargante.

Isso porque o julgamento final foi pela majoração do valor dos alimentos provisórios, cujo
quantum
será apurado pelo juízo
a quo
após aplicação da média aritmética, nos termos do art. 94, §5o do Regimento Interno/TJMT.

Tal fato decorre de divergência entre os Pares no tocante ao valor fixado, sendo que esta Relatora majorou os alimentos para 3,5 salários mínimos, a 1a Vogal para 05 salários mínimos e o 2o Vogal para 10 salários mínimos, consoante sessão presencial do dia 17/04/2024, em Plenário.

Vejamos as notas taquigráficas:

“E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA DOS ALIMENTOS EM R$2.000,00 – MAJORAÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA – APLICAÇÃO DO ART. 94, §5o DO REGIMENTO INTERNO

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os alimentos devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o, do CC.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-la.

No caso, faz-se necessário majorar o valor dos alimentos provisórios, cujo valor será apurado pelo juízo
a quo
após aplicação da média aritmética, nos termos do art. 94, §5o do Regimento Interno/TJMT.”

E o trecho pertinente dos votos:

“V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

(...)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para majorar os alimentos provisórios para
3,5 salários-mínimos
em favor da Agravante.”

“V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

(...)

Entretanto,
elevo os alimentos provisórios para 05 (cinco) salários-mínimos
, porque entendo que é mais compatível com início do processo e com o desenrolar dos fatos.”

“V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORÃES FILHO (2o VOGAL):

(...)

Desse modo, em face desses aspectos, majoro os alimentos provisórios em
10 (dez) salários-mínimos
.”

Desse modo, há evidente contradição entre o conteúdo publicado e o julgamento em sessão, merecendo a correta retificação, com a republicação do Acórdão.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para sanar a irregularidade, determinando a republicação do Acórdão embargado, nos moldes da ementa acima transcrita, contendo expressa menção da apuração do
quantum
através da aplicação da média aritmética, nos termos do art. 94, §5o do Regimento Interno/TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024